Tribunal: TJMT
Processo: 1024031-50.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024031-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), APARECIDA BACANI DE MORAES - CPF: 241.954.051-49 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA JUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVENTOS RETROATIVOS DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DA PENHORA DE VERBA. DIGNIDADE DO DEVEDOR PRESERVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 50.398,57, oriundos de contas bancárias da agravante. Parte do valor foi alegadamente proveniente de proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de verbas provenientes de proventos de aposentadoria, com base no art. 833, IV, do CPC/2015, considerando-se a relativização dessa regra em situações excepcionais.

III. Razões de decidir

3. A regra da impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser relativizada em situações excepcionais, desde que preservado o suficiente para o sustento do devedor e sua família.

4. No caso concreto, parte do montante bloqueado foi liberada para assegurar a subsistência da agravante, e a análise dos extratos bancários revelou a existência de outras fontes de renda, descaracterizando o comprometimento do mínimo existencial.

5. Valores retroativos de benefícios previdenciários possuem natureza indenizatória e não alimentar, o que autoriza sua constrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de proventos de aposentadoria pode ser admitida em situações excepcionais, desde que assegurada a dignidade do devedor, e valores retroativos de benefícios previdenciários possuem natureza indenizatória, passível de constrição."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Aparecida Bacani de Moraes
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1042994-85.2021.8.11.0041, promovido em seu desfavor pela ora agravada
Maria de Fatima Liso
.

A decisão recorrida afastou a arguição de impenhorabilidade de valores constritos nas contas bancárias da Agravante através do sistema SISBAJUD.

Em suas razões, a Agravante argumenta que a importância de R$ 39.649,54 (trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) é oriunda de aposentadoria rural e, portanto, possui caráter alimentar, por força do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ressalta que a constrição ocorreu em suas contas dos bancos Bradesco e Sicredi e não ultrapassa o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser conferida a proteção legal.

Requer a concessão de liminar para determinar o imediato desbloqueio dos valores contidos em suas contas bancárias. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do montante bloqueado.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 245152670).

Contrarrazões do Agravado em ID 250341657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise do processo de origem (ID 162681184), observa-se que o bloqueio judicial via sistema SISBAJUD ocorreu na data de 17/07/2024, no valor total de R$ 50.398,57 (cinquenta mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), junto às contas da Executada, ora Agravante, dos bancos Bradesco e Sicredi:

A tese recursal consiste na impenhorabilidade de parte do montante bloqueado via SISBAJUD nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1042994-85.2021.8.11.0041, equivalente a R$ 39.649,54 (trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), por se tratar de verba alimentar da Executada, ora Agravante, oriunda de proventos de aposentadoria.

Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (...)”.

No entanto, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Os documentos carreados ao feito de origem e ao presente recurso não demonstram que a quantia penhorada tem o condão de comprometer a subsistência da devedora (Agravante), ou de sua família.

Ao contrário disso, é incontroverso nos autos que a Agravante recebe aposentadoria mensal e parte do valor constrito já foi liberado na decisão agravada pelo juízo de primeiro grau, visando a sua subsistência.

Ademais, o fato do montante penhorado ser oriundo de benefício previdenciário retroativo, por si só, não evidencia que visa propicionar o mínimo existencial à devedora, mormente quando é incontroverso nos autos, diante do extrato bancário de ID 235724165, que a Agravante possui outras fontes de renda, pois recebe diversos valores mensalmente.

Convém pontuar que a verba retroativa de beneficio previdenciário não tem o caráter alimentar, mas sim indenizatório, circunstância que autoriza a constrição, conforme entendimento da jurisprudência em caso semelhante:

Agravo de instrumento. Execução de título. Penhora. Retroativo de benefício previdenciário. Verba indenizatória. Possibilidade. Recurso Provido. Por possuir natureza indenizatória, é possível a penhora de valores referentes a retroativo de benefício previdenciário. Contudo, deve ser analisado caso a caso, observando-se o direito do mínimo existencial e a dignidade do ser humano.
(TJ-RO, AI: 08003299220208220000 RO 0800329-92.2020.822.0000, Relator Desembargador Isais Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 04/05/2020).

Logo, descaracterizada a alegação de impenhorabilidade, a decisão se mostra acertada e não merece reparos, sendo inviável a restituição de valores à Agravante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025